Tribunal: TJDFT
Processo: 0005703-38.2003.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0005703-38.2003.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ANDINA DE MELO GRANADEIRO, GETULIO GOMES DE MELLO, JORGE FRANCISCO GOMES DE MELO, LOURIVAL RODRIGUES DOS SANTOS, ROSANGELA GOMES DE MELO VIRGOLINO, RUBEM GOMES DE MELO FILHO, SAIONARA GOMES SALVADOR, FLADIMYR CUNHA GOMES DE MELO DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Considerando a duplicidade noticiada na cota da Contadoria de fl. 158 (ID 8063370), a manifestação do ente devedor às fls. 161/162 (ID 8063370) e a ausência de insurgência dos credores, determino o cancelamento do presente precatório (0005703-38.2003.8.07.0000), nos termos do artigo 11, parágrafo único, da Portaria Conjunta n. 17, de 15.3.2006. Após o devido cancelamento, arquivem-se. Comunique-se o ente devedor acerca do cancelamento. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios